Tribunal: STF
Processo: RE 1323209
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 26):



    “CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Cabe ao Juiz aferir a necessidade ou não de produção de provas - Hipótese que comportava julgamento antecipado da lide - Outrossim, a existência de divergência do laudo pericial elaborado no presente feito com outros laudos em processos análogos não enseja o reconhecimento de cerceamento de defesa - Preliminar afastada 



    AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Contrato de trabalho temporário - Pretensão ao recebimento de verbas rescisórias -Impossibilidade - Vínculo administrativo - Contrato de caráter excepcional Art. 37, IX, da CF - Relação de trabalho que não gera estabilidade - Cabimento do pagamento referente aos direitos sociais garantidos pela Constituição Federal (art. 7º, VIII e XVII) - Alegação de que faz jus ao adicional de insalubridade - Laudo pericial que concluiu pela inexistência de insalubridade nas atividades desempenhadas pela autora - Sentença de improcedência - Recurso não provido” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; 7º, XVII e XXIII e 198, §§ 4º e 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a decisão recorrida afronta os direitos constitucionais trabalhistas, uma vez que não garantiu à recorrente o “pagamento das férias acrescidas de um terço; férias em dobro, adicional de insalubridade retroativo a todo período laborado e a 2° parcela do décimo terceiro e as multas previstas no arts. 467 e 477 da CLT” (eDOC 9, p. 30).



    Ademais, alega-se que o acórdão recorrido ofendeu os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (eDOC 9, p. 28).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279 e 636 do STF. (eDOC 10, p. 1-2).



    Irresignada, a recorrente apresentou agravo em recurso extraordinário (eDOC 10, p. 7-9) contra a inadmissão do recurso.



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Dias Toffoli, Presidente, determinou, em 11.10.2019 a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base os Temas 551, 424 e 660 (eDOC 12).



    Determinado novo julgamento da matéria pelo TJSP (eDOC 14, p. 3), o Colegiado a quo, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), manteve o entendimento exarado anteriormente. Eis o teor da ementa (eDOC 14, p. 7):



    “EMENTA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Agente Comunitária de Saúde - Contrato de trabalho temporário - Pretensão ao recebimento de verbas rescisórias - Sentença de parcial procedência, com a condenação do Município ao pagamento do 13º salário proporcional, de períodos de férias, de forma dobrada e acrescidas de 1/3, do adicional de insalubridade, do FGTS e da multa de 40% - Apelação interposta pela autora - Acórdão que negou provimento ao recurso - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reapreciar a questão, tendo em vista o julgamento do mérito do RE nº 1.066.677/MG, Tema nº 551 - Em que pese a dissonância do acórdão com o decidido pelo STF no referido Tema, não é possível a adequação do julgado à tese nele fixada, sob pena de reformatio in pejus - Acórdão mantido” 



    Em novo juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário e os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 14, p. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Do voto condutor do acórdão recorrido, a fim de melhor elucidar as razões do recurso extraordinário, colho o seguinte trecho (eDOC 14, p. 9-10 ):



    “No caso destes autos, a autora foi admitida na função de Agente Comunitário de Saúde, junto à Secretaria de Saúde do Município de Osasco. Seu contrato de trabalho, de natureza jurídico-administrativa, era por prazo determinado, com duração de 1º/09/2014 a 31/08/2016, e ela propôs a ação com a pretensão de receber as verbas trabalhistas, assim como o pagamento de adicional por suposta insalubridade. 



    Contra a r. sentença de fls. 173/181, que deu parcial procedência à ação para condenar o Município ao pagamento de eventuais débitos a título de 13º salário, férias e respectivo adicional de 1/3, além de declarar o direito da requerente ao levantamento dos valores depositados no FGTS, apenas a autora recorreu, sendo certo que não era hipótese de remessa necessária. 



    O acórdão de fls. 241/247 manteve a r. sentença e, não obstante esteja em desconformidade com o paradigma do Colendo Supremo Tribunal Federal, deverá ser mantido em face do princípio da non reformatio in pejus, uma vez que o requerido não recorreu da decisão do juízo singular, não podendo esta revisão, em sede de retratação, prejudicar a parte autora.” 



    O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1.066.677, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 01.07.2020 (Tema 551), em que reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: 



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    Desse modo, conquanto esta Corte tenha considerado que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, o que, em tese, demandaria a reforma do acórdão recorrido, verifico que, para a referida adequação ao Tema 551 do STF, seria necessário provimento in pejus. 



    Observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da reformatio in pejus. Confira-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE "MASCARADA" PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. 1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte. 2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Conseqüência: provimento in pejus. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 238671, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 15.2.2002)



    Destaco, por oportuno, o que assentou, na ocasião acima referida, o Min. Maurício Corrêa, Relator do RE 238.671, DJ 15.2.2002, in verbis:



    “Como se depreende, o pedido explícito de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço desperta questão processual relevante, que inviabiliza o conhecimento do extraordinário.



    Na verdade, se o recurso for provido, e declarado inconstitucional do art. 2º da Lei nº 11.334/1992, todos os contribuintes, inclusive a recorrente, estarão obrigados a pagar o IPTU “cálculo `a razão de 0.6% (zero vírgula seis por cento) sobre o valor venal do imóvel”, conforme dispões o artigo 1º do mesmo diploma legal, pois a decisão trará como consequência a exclusão dos descontos e isenções concedidas pelo legislador ordinário. A recorrente, em virtude do provimento do seu recurso, pagará valor mais elevado do que lhe vinha sendo exigido.



    Conclui-se, por isso, que o recurso, se provido, fatalmente produzirá verdadeira reformatio in pejus, o que evidencia ausência da parte em recorrer, já que o provimento do extraordinário a colocará numa situação mais desfavorável que a decretada pelo acórdão recorrido.



    Ressalta-se ainda que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente